Tribunal: TJSP
Processo: 0406514-07.2009.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Processual civil – Reexame da matéria nos termos do art. 1040, II do CPC – Índice de correção monetária a ser observado entre a conta e o efetivo pagamento – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não aplicada no caso em tela - Inscrição do precatório em 01/07/2014 – Observância da lei

Ementa:
Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Processual civil – Reexame da matéria nos termos do art. 1040, II do CPC – Índice de correção monetária a ser observado entre a conta e o efetivo pagamento – Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não aplicada no caso em tela - Inscrição do precatório em 01/07/2014 – Observância da lei orçamentária vigente na data do pagamento (exercício de 2015)– Incidência do IPCA-E no período da conta até o efetivo pagamento - Acórdão parcialmente modificado, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0406514-07.2009.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALBERTO MORGADO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram, em parte, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0406514-07.2009.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação Cível no 0406514-07.2009.8.26.0577
Apelante: Alberto Morgado
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.306
Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença –
Processual civil – Reexame da matéria nos termos do art.
1040, II do CPC – Índice de correção monetária a ser
observado entre a conta e o efetivo pagamento –
Modulação
dos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade objeto da ADI 4325 pelo C. STF não
aplicada no caso em tela - Inscrição do precatório em
01/07/2014 – Observância da lei orçamentária vigente na
data do pagamento (exercício de 2015)– Incidência do
IPCA-E no período da conta até o efetivo pagamento -
Acórdão parcialmente modificado, com observação.
Em cumprimento a r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, a controvérsia relativa a aplicação dos
índices de correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma Julgadora.
O obreiro opôs Embargos de Declaração, os quais foram
rejeitados por esta C. Câmara, e, posteriormente, interpôs o Recurso Especial e
Extraordinário.
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público desta
Corte devolveu os presentes autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão, em razão do julgamento proferido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.495.146/MG, Tema n° 905, DJe
de 02/03/2018, no qual restou entendido que não se aplica a modulação nos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório até 25/03/2015 e que as
condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC
para fins de correção monetária, no que se refere ao período anterior à vigência da
Lei 11.430/2006. Também determinou juízo de retratação em face do julgamento do
Colendo Supremo Tribunal Federal no RER no 870.947-SE, Tema 810, Dje de
20/11/2017, que declarou inconstitucional a TR como índice de atualização
monetária.
É o relatório.
Do que se verifica do V. Acórdão reexaminado, ficou
ressaltado que o E. STF, em março de 2015, modulou a declaração de
inconstitucionalidade objeto da ADI 4325, dispondo, de modo expresso, no item 2.2,
que se mantêm válidos os pagamentos realizados com base na TR, nos precatórios
expedidos (e não pagos) no âmbito da administração pública federal - INSS, no caso -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0406514-07.2009.8.26.0577 -Voto no
3
, até dezembro de 2013. No entanto, a partir de janeiro de 2014, com o advento
da Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E, como
fator de atualização monetária.
Em razão disso, foi determinado, como forma de atualização
monetária da diferença do precatório pago, a incidência da TR até dezembro de 2013
e a partir de janeiro de 2014 o IPCA-E.
No entanto, do que se verifica dos autos, a inscrição do
precatório ocorreu em 01/07/2014 (fls. 269) e o pagamento foi realizado no
exercício seguinte (02/10/2015 - fls. 285), ou seja, em período não mais alcançado
por esta regra de transição.
Por outro lado, como a controvérsia diz respeito somente ao
valor do precatório e tendo em vista que o depósito ocorreu no exercício de 2015
(fls. 285), para a correção monetária deve ser observado o índice previsto na lei
orçamentária em vigor na época do efetivo pagamento.
Neste sentido dispõe o artigo 27 da Lei no 13.080/15 de 02 de
janeiro de 2015 que:
“A atualização monetária dos precatórios,
determinada no § 12 do art. 100 da
Constituição Federal , bem como das
requisições de pequeno valor expedidas no
ano de 2015, inclusive em relação às causas
trabalhistas, previdenciárias e de acidente do
trabalho, observará, no exercício de 2015, a
variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do
IBGE, da data do cálculo exequendo até o
seu efetivo depósito”(grifei).
Dentro desse quadro, no caso dos autos,
deve ser utilizado o IPCA-E como índice da correção
monetária a ser aplicado no período da conta que
originou o precatório (fls. 250/251) até o pagamento.
Ante ao exposto e por meu voto, modifico, em parte, o
entendimento adotado pelo V. Acórdão que decidiu o presente caso, devendo os
autos retornar à Presidência da Seção de Direito Público para outras deliberações.
JOÃO ANTUNES
Relator